Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703324-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702783-12.2024.8.07.0001 - id 184813698) que indeferiu tutela de urgência para que o requerido se abstenha de divulgar, compartilhar e propagar conteúdo associando-o a assassinato rumoroso ainda sob investigação policial, bem como para a exclusão imediata de publicações que tais já divulgadas no X (antigo Twitter). Narra, em síntese, que o suposto assassino delatou o mandante do crime, o qual, de acordo com as publicações questionadas, seria petista, afirmação esta que, segundo o agravante, visa manipular a opinião pública, conduzindo-a a acreditar que está, de alguma forma, associado ao crime. Aponta perigo de dano na perpetuação da ilicitude a cada visualização, ou seja, quanto maior tempo as publicações permanecerem na Internet, mais pessoas terão contato com o seu conteúdo e, por consequência, maior será o dano, mormente em ano eleitoral. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravado tem o direito constitucional à liberdade de expressão. Posto que não se trate de direito absoluto – no nosso ordenamento jurídico, direito algum tem esse atributo, nem mesmo o direito à vida como se vê da excepcionalíssima ressalva encontrada na CF 5o, XLVII, “a” –, o agravado, em princípio, não extrapolou os limites do exercício regular dessa liberdade. Nenhuma das publicações afirma que o suposto mandante seria filiado ao PT. Asseverou-se apenas que ele é petista [assim como boa parte dos brasileiros], o que pode ser entendido como pessoa simpática a esse partido ou dele eleitora, bem como que teria contado com votos de Deputados estaduais do PT para elegê-lo ao cargo de Conselheiro de determinada Corte de Contas estadual. Quanto à primeira afirmação, há foto do suposto mandante, em campanha eleitoral pretérita – conforme o agravante, de 2010 – trajando camiseta com foto da então candidata do PT ao cargo de Presidente da República, com o número da legenda (13). Isso sugere que ele é ou foi simpatizante e eleitor do PT, direito que lhe assiste e que independe do partido. No que concerne aos alegados votos para o TC, além de não terem sido desmentidos pelo agravante, configuraram, se ocorridos, o exercício regular de prerrogativa parlamentar. Dos textos publicados não consta, sequer a título sugestivo, que o PT tem algum vínculo com os homicídios. Logo, não vejo, ao menos por ora, ilicitude na conduta do agravado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator